Tribunal: TJDFT
Processo: 0726458-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0726458-12.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALCIDES FERREIRA DE SOUSA IMPETRANTE: ALINE ENEAS BARRETO, ATAUALPA SOUSA DAS CHAGAS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Aline Eneas Barreto e Ataualpa Sousa das Chagas, em favor de Alcides Ferreira de Sousa, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF que, nos autos no 0713477-27.2021.8.07.0007, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada nos autos no 0707706-68.2021.8.07.0007 (referente aos autos da ação penal no 0709940-23.2021.8.07.0007). Segundo consta dos autos na origem, disponibilizados no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de Alcides Ferreira Sousa, ora paciente, além de busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos nos aparelhos eventualmente apreendidas em desfavor dele e de sua namorada Elenilda Paulino Costa, com base em investigação prévia, na qual apurado, em tese, que o paciente, associado a outros indivíduos, portava e comercializava ilegalmente armas de fogo e munição. As investigações foram efetivadas no IP no 150/2020 – CORPATRI, para apurar suposta comercialização ilegal de armas de fogo por determinado grupo no Distrito Federal, iniciadas depois da prisão em flagrante, em 10/07/2020, de Alcides Ferreira de Souza, ora paciente e policial militar da reserva remunerada, Salatiel Pedro da Silva e Pedro Celestino Chaves Neto, por estarem portando e transportando diversas armas de fogo, de uso permitido e de uso restrito, no interior do veículo de propriedade do paciente. Consta que na abordagem policial, verificou-se que o paciente Alcides trazia em sua cintura uma pistola PT 940, contendo 13 munições, enquanto Pedro e Salatiel não traziam consigo nenhuma arma. Todavia, foram apreendidos no interior do veículo: 01 (um) revólver calibre .38, contendo 05 (cinco) munições, encontrado no console central; 01 (um) revólver calibre .32, contendo 06 (seis) munições, localizado no porta luvas; 01 (uma) espingarda PUMA, 01 (uma) caixa com 24 (vinte e quatro) munições calibre .44, 01 (uma) espingarda calibre .22., e 01 (uma) arma calibre 12, com a numeração suprimida, que estavam dentro de cases localizadas no banco traseiro da caminhonete, após o banco ser deitado. As armas calibre .38 e .40 tinham registro em nome do paciente Alcides, que é policial militar da reserva remunerada, o qual assumiu apenas a propriedade das armas registradas em seu nome, dizendo desconhecer a procedência das demais armas. Na delegacia, a autoridade policial não verificou, em análise preliminar, justa causa nas condutas de Salatiel e Pedro, sem prejuízo de aprofundamento em posterior investigação. Assim, apenas o ora paciente foi autuado em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 14, caput, e artigo 16, § 1o inciso IV, ambos da Lei no 10.826/2003. Os demais indivíduos, apesar de não terem sido autuados, por figurarem como suspeitos, foram formalmente ouvidos, mas negaram vinculação às armas. Em audiência de custódia realizada no dia 11/07/2021, foi concedida ao paciente a liberdade provisória, com medidas cautelares diversas da prisão de comparecimento a todos os atos do processo; proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; e proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural. Diante da quantidade e variedade de armas apreendidas, além de haver duas notícias anônimas no sistema da Polícia Civil do Distrito Federal indicando o paciente como comerciante ilegal de armas e munições para diversos criminosos, as investigações prosseguiram. No seu curso ainda foram realizadas interceptações telefônicas, quebras de sigilo de dados e telemáticos, além de busca e apreensão, todos autorizados judicialmente. Reunidos elementos de informação acerca da suposta associação criminosa armada de Alcides, ora paciente, Salatiel e Pedro Celestino, para a prática de comércio ilegal de armas de fogo e munições pelos investigados, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que ele, a despeito de já ter sido preso em flagrante e ser objeto de investigação policial em curso, inclusive sendo alvo de mandado de busca e apreensão em sua residência, continuaria, em tese, praticando comércio ilegal de armas até os dias atuais. O Ministério Público oficiou favoravelmente aos pedidos de prisão preventiva do paciente, de busca e apreensão na residência de sua namorada e, ainda, pela quebra dos sigilos telefônico e telemáticos. Quanto ao pedido de nova busca e apreensão na residência do paciente, oficiou pelo indeferimento. Em 24/05/2021, o Juízo a quo decretou a prisão preventiva do paciente, indeferiu o novo pedido para busca e apreensão em desfavor do representado Alcides, deferiu a busca e apreensão no endereço residencial da Elenilda, identificada como namorada do paciente, e deferiu, por fim, o acesso e a utilização do conteúdo contido nos aparelhos celulares eventualmente apreendidos (ID 92626014 dos autos de origem). O mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente foi cumprido em 27/05/2021. Posteriormente, em 08/06/2021, foi oferecida denúncia em desfavor do paciente Alcides Ferreira de Sousa e de Salatiel Pedro da Silva e Pedro Celestino Chaves Neto atribuindo-lhes os crimes previstos no artigo 17, caput e § 1o da Lei no 10.826/2003 e artigo 288, § 1o, do Código Penal. Ao paciente Alcides também foram imputados os delitos do artigo 14 e artigo 17, §1o (por duas vezes), ambos da Lei no 10.826/2003 (ID 94023418 dos autos de origem). Por ocasião do oferecimento da denúncia, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva de Pedro Celestino Chaves Neto, por terem sido colhidos elementos de informação dando conta de que ele ainda estaria, em tese, comercializando ilegalmente armas de fogo. Em 02/07/2021, a autoridade impetrada recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do codenunciado Pedro Celestino Chaves Neto. O pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi indeferido pelo Juízo a quo (ID 28255273, p. 22/25). No presente habeas corpus, a Defesa alega não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, aduzindo tratar-se de paciente primário, ostentando bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita como policial militar da reserva remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal, destacando que possui imóveis para administrar. Destaca, ainda, que o paciente não é pessoa violenta e que é o principal responsável pelos cuidados e sustento do filho menor. Sustenta que a manutenção da prisão preventiva do paciente constitui indevida antecipação de pena, e que a decisão impugnada incorreu em prematuro julgamento da causa, em ofensa ao devido processo legal e ao princípio da presunção de inocência. Argumenta que “não houve comprovação que as munições em posse do Paciente foram obtidas de forma ilegal. Pelo contrário, consta nos autos do processo principal que as armas (pistola e .38), estão registradas em seu nome. E, de igual modo, o Acusado tem autorização para adquirir munições. Melhor explicando, as munições encontradas em posse do Paciente são de origem e natureza lícitas. Estando este totalmente dentro da legalidade. Pois, cumpre informar que além de policial militar aposentado, o Acusado também é Colecionador, Atirador e Caçador – CAC.”. Alega que a decisão impugnada não apresenta fundamentação suficiente para justificar a prisão preventiva do paciente e que as condições pessoais favoráveis e a ausência de periculosidade do paciente permitem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, pede a aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou, em pleito subsidiário, a prisão domiciliar. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. No caso em exame, observa-se que a soma das penas máximas cominadas aos crimes dolosos imputados ao paciente (associação criminosa armada, comércio ilegal de arma de fogo e munição e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se verifica, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade de decretação da prisão preventiva do paciente na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao requisito da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva (ID 92626014 dos autos de origem). Quanto ao fumus comissi delicti, observa-se, em princípio, a existência de elementos nos autos aptos a demonstrar que o paciente e os codenunciados estariam, em tese, associados para a comercialização ilegal de armas de fogo e munições, conforme se extrai das investigações realizadas no âmbito do Inquérito Policial no 150/2020 – CORPATRI. As investigações foram desencadeadas a partir da prisão em flagrante do paciente portando arma de fogo, além de serem apreendidas no interior do veículo no qual ele estava, juntamente com os codenunciados Salatiel e Pedro, mais outras cinco armas de fogo e munições, as quais estariam escondidas em diferentes locais do automóvel. Prosseguindo com as investigações, foram deferidas judicialmente a quebra de sigilo telefônico e telemático, interceptações telefônicas e busca e apreensão, com a colheita de elementos de informação suficientes quanto aos indícios de autoria e materialidade delitivas, conforme bem fundamentado na decisão impugnada, indicando que o paciente e os demais acusados suspostamente estariam associados para o comércio ilegal de armas de fogo e de munições. O oferecimento e recebimento de denúncia que imputa a todos os indiciados os crimes previstos no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, e artigo 17, §1o, da Lei no 10.826/2003, e, ainda, o do artigo 14 da Lei no 10.826/2003 ao paciente, também demonstra a presença do fumus comissi delicti. Veja-se que a análise feita pelo Juízo a quo para fins de prisão preventiva não se assemelha a juízo prematuro de julgamento da causa, mas, sim, de verificação da presença da prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, pressupostos da prisão preventiva cuja demonstração é exigida pelo artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, não vulnerando, assim, o princípio da presunção de inocência e nem o devido processo legal. E a imputação feita ao paciente é a de comercialização ilegal de arma de fogo e munição, que não se confunde com eventual obtenção lícita desses artefatos. Em relação ao periculum libertatis, observa-se, neste juízo de delibação, que a prisão preventiva do paciente está justificada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade da conduta e por haver risco concreto de reiteração criminosa. Com efeito, conforme consta da decisão impugnada, os elementos de informação até então colhidos demonstram que a conduta é grave, pois envolve, em tese, o comércio ilegal de diversas armas de fogo e munições, crime que fomenta diversos outros delitos igualmente graves ou de maior gravidade. Além da gravidade da conduta, há elementos que indicam concretamente o perigo que o estado de liberdade do paciente representa para a garantia da ordem pública, tendo em vista que ele, mesmo em liberdade provisória pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e mesmo ciente das investigações em curso, diante de busca e apreensão realizada em sua residência, continuou, em tese, a reiterar na prática do comércio ilegal de armas e munições, inclusive acarretando o deferimento de busca e apreensão na residência de sua namorada. A decisão impugnada também salientou “a extrema gravidade da conduta de quem comercializa ilegalmente tais artefato, especialmente no caso do investigado, que é policial militar da reserva e tem como dever funcional proteger o cidadão de bem”. Tais circunstâncias indicam, em princípio, que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e da necessidade de evitar a reiteração criminosa, contexto que evidencia, por ora, a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMA DE SAÚDE DO PACIENTE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRAVIDADE DO ESTADO HÍGIDO E DE QUE NÃO ESTÁ RECEBENDO TRATAMENTO ADEQUADO NA PRISÃO. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de comércio ilegal de arma de fogo, uma vez que ele é policial militar da reserva e, ao invés de combater a criminalidade, estava a incentivá-la, ao supostamente vender munições, mostrando-se necessária a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, caraterizado pelas circunstâncias do crime, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social. 4. Inexistindo demonstração da gravidade do estado de saúde do paciente nem de que ele não possa ser tratado no sistema prisional, indefere-se o pleito de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1216008, 07217837420198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. De outro lado, quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, ao argumento de ser o único responsável pelos cuidados do filho menor, não se detecta ilegalidade manifesta na decisão impugnada, por não haver prova de que o paciente seria imprescindível ou o único responsável pelos cuidados da criança, que reside com sua genitora. Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, não se verificando, por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime e do risco concreto de reiteração delitiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador